Tribunal: STF
Processo: SS 984
Classe: SS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-04-24
Data de publicação: 1997-04-24

Ementa:
EMENTA: Suspensão de liminar: perda de objeto pela
extinção do processo em que deferida a liminar suspensa,
independentemente do acerto da decisão que a decretou.
       1. Se a segurança foi indeferida em primeiro grau, correta
a decisão que extinguiu a segunda impetração, que visava a conceder-
lhe liminar: de aplicar-se, na hipótese, mutatis mutandis, a
doutrina da Súmula 405; diversamente, se a sentença de primeiro grau
concedeu a segurança, a decisão que, em segundo grau, extinguiu o
processo do mandado segurança cautelar terá contrariado frontalmente
a jurisprudência do Supremo Tribunal, segundo a qual a suspensão da
liminar não perde vigência com a superveniência de sentença de
mérito concessiva de segurança, cuja eficácia permanecerá suspensa
até o seu trânsito em julgado ou sua manutenção em recurso
extraordinário.
      2. De qualquer sorte, a extinção do processo do mandado de
segurança de natureza cautelar implicou a extinção da liminar nele
deferida, de que decorre o prejuízo da decisão que a suspendera e do
agravo dela interposto.